Tribunal: TJSP
Processo: 1018413-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Contrato de Transporte Aéreo. Reagendamento de voo em decorrência de condições meteorológicas desfavoráveis. Comprovada impossibilidade de execução do serviço na data originalmente contratada, como se depreende de registro da REDEMET. Resolução no 400 da ANAC. Não demonstrada assistência material e alternativas de reacomodação ou cancelamento nos termos previstos em lei. Indenização por

Ementa:
Apelação. Contrato de Transporte Aéreo. Reagendamento de voo em decorrência de condições meteorológicas desfavoráveis. Comprovada impossibilidade de execução do serviço na data originalmente contratada, como se depreende de registro da REDEMET. Resolução no 400 da ANAC. Não demonstrada assistência material e alternativas de reacomodação ou cancelamento nos termos previstos em lei. Indenização por danos morais que deve ser reduzida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018413-43.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado MARCOS
GONZALEZ RUBIO CURI DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-43.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 35.718
Apelação no 1018413-43.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo Regional de Jabaquara
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A
Apelados: Marcos Gonzalez Rubio Curi de Castro
Apelação. Contrato de Transporte Aéreo. Reagendamento
de voo em decorrência de condições meteorológicas
desfavoráveis. Comprovada impossibilidade de execução do
serviço na data originalmente contratada, como se
depreende de registro da REDEMET. Resolução no 400 da
ANAC. Não demonstrada assistência material e alternativas
de reacomodação ou cancelamento nos termos previstos em
lei. Indenização por danos morais que deve ser reduzida, em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 114/119, que julgou procedente a ação, condenando
a ré a pagar indenização por danos morais no valor R$ 5.000 ao autor,
além de arcar com custas, despesas e honorários arbitrados em 20%
sobre o valor da condenação.
Aduz a ré, ora apelante, em síntese, que houve ato
ilícito a ensejar indenização por danos morais, nem evidência de que a
parte autora tenha suportado sofrimento psíquico condizente com o
pleito indenizatório.
Contrarrazões em fls. 141/151.
É o relatório.
Conformem demonstram os documentos juntados à
exordial, o apelado tinha voo agendado junto à requerida com reserva
para 27.07.2018, com partida em São Paulo e destino a Florianópolis no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-43.2020.8.26.0002 -Voto no
3
horário de 20h55min, com atraso seguido de alteração da rota do voo e
posterior cancelamento, com seu reagendamento para o dia seguinte às
08h25min, sem qualquer assistência material.
Em sua contestação, a ré confessa o atraso e
cancelamento do referido voo, de número LA 3049, argumento a
existência de condições climáticas precárias que desencadearam o
reagendamento do voo.
De fato, conforme comprovantes anexados junto à
contestação, se evidencia a existência de condições meteorológicas
desfavoráveis atestadas pela Rede de Meteorologia da Aeronáutica na
data e horário previstos para o voo original, conforme fls. 69. Desta
forma, cumpre destacar a inexistência de falha na prestação de serviço
quanto a este ponto, visto que o reagendamento do voo decorreu de
práticas necessárias à segurança do traslado aéreo contratado.
No que tange às alegações relativas à assistência
material oferecida pela requerida, é de rigor a observância dos artigos
21, I e 27, III, § 1o, da Resolução 400, da ANAC:
Art. 21. O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por
outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos: I -atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado; II -cancelamento de voo
ou interrupção do serviço; III -preterição de passageiro; e IV -perda de
voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos
casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do
transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-43.2020.8.26.0002 -Voto no
4
artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o
transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo
atrasará mais de 4 (quatro)horas em relação ao horário originalmente
contratado.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer
as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo
transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros
estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I -superior a1(uma)hora: facilidades de comunicação; II-superior a 2
(duas)horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III -superior a 4
(quatro)horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado
de ida e volta
No caso em tela, não resta suficientemente
comprovada a assistência material oferecida à requerente, na forma de
vouchers de alimentação e hospedagem, nem que foram ofertadas as
alternativas de realocação ou eventual cancelamento em tempo hábil
após a notícia da impossibilidade de cumprimento do serviço de
transporte aéreo nos termos e na data contratadas.
Visto tal conjunto fático, em suas especificidades e
peculiaridades, destacada a inexistência de falha na prestação de serviço
quanto ao cancelamento do voo originalmente contratado, em virtude de
incontroversa impossibilidade de sua execução decorrente de condições
meteorológicas, e a falha evidenciada na inexecução da assistência
material prescrita pela legislação, é mister a readequação do quantum
indenizatório arbitrado, de modo a atender aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018413-43.2020.8.26.0002 -Voto no
5
razoabilidade e proporcionalidade, e para melhor adequação e reparo ao
dano experienciado pela parte requerente, rearbitrado o referido valor
em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nos termos acima lançados, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir o montante arbitrado a título
de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de
mora desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do respectivo
arbitramento. Em razão do ora decidido, mantida a condenação da
requerida em custas, despesas e honorários, que incidirão sobre o valor
atualizado da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator